Tribunal: TJSP
Processo: 3004880-75.2013.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 e 2012 – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito, determinando-se o levantamento da penhora de valores realizada – Incidência de correção monetária que se impõe – Recurso provido – Primeiros embargos de declaração opostos pela Municipalidade, aduzindo ter o v.

Ementa:
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2011 e 2012 – Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante o pagamento do débito, determinando-se o levantamento da penhora de valores realizada – Incidência de correção monetária que se impõe – Recurso provido – Primeiros embargos de declaração opostos pela Municipalidade, aduzindo ter o v. acórdão sido contraditório, omisso e obscuro – Embargos acolhidos, com efeito modificativo – Segundos embargos de declaração opostos pela exequente, aduzindo ter o v. acórdão sido omisso - Inexistência, contudo, do propalado vício – Descabimento da pretensão de utilização do recurso para fins infringentes e de pré-questionamento - Não preenchimento dos requisitos do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos rejeitados.